Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-53.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Autora que nega a contratação mas admite a disponibilização do crédito em sua conta corrente – Devolução, inclusive,, por ela providenciada mediante deposito judicial com abatimento das parcelas descontadas - Réu que apresenta contrato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Autora que nega a contratação mas admite a disponibilização do crédito em sua conta corrente – Devolução, inclusive,, por ela providenciada mediante deposito judicial com abatimento das parcelas descontadas - Réu que apresenta contrato supostamente por ela assinado - Impugnação da assinatura – Ônus da prova do requerido a teor do artigo 429,II do CPC - Prova pericial não requerida pelo réu - Declaração de inexistência da relação jurídica mantida - Devolução dos valores cobrados indevidamente prejudicada em vista do deposito judicial promovido – Dano moral não caracterizado - Mero dissabor - Indenização indevida – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca reconhecida - Recurso parcialmente provido.